Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705742-70.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JAQUELINE DOS SANTOS QUIRINO, V. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DOS SANTOS QUIRINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.177 STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados, em suma, na pretensão de declaração de inexigibilidade de descontos, a título de contribuição para a pensão militar, instituídos pela Lei n. 13.954/2019. 2. O art. 24-C, acrescido ao Decreto-Lei n. 677/1960 pela Lei n. 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável aos militares integrantes das Força Armadas. 3. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, de Relatoria do eminente Min. Alexandre de Moraes, concluiu pela inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, sob o entendimento de que caberia aos Estados, e não à União, a competência para legislar sobre contribuição previdenciária aplicável aos militares integrantes dos seus próprios quadros. 4. A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.338.750, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.177), fixou tese no sentido de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. 5. A tese fixada pelo e. STF quando do julgamento do Tema n 1.177 da sistemática da Repercussão Geral é inaplicável ao Distrito Federal, tendo em vista que esse ente político possui regime constitucional distinto daquele aplicável aos Estados Federativos. É que, na forma do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio. Precedentes deste e. Tribunal. 6. A Lei n. 13.954/2019, no que diz respeito aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício estrito da competência legislativa prevista no art. 21, inciso XVI, da Constituição Federal, afigurando-se legítima a previsão regulamentar contida no art. 24-C do Decreto-lei n. 677/60, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal e de seus pensionistas, equiparando-a à contribuição vertida pelos militares integrantes das Forças Armadas. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 42, § 2o, da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.954/2019, porquanto a União extrapolou sua competência privativa para legislar sobre normas gerais ao estabelecer alíquota de contribuição previdência de policiais e bombeiros inativos e pensionistas do Distrito Federal. Fundamenta ainda o recurso na alínea “d” do permissivo constitucional, sem, contudo, demonstrar a aplicação de lei local em detrimento de lei federal. Requer o sobrestamento do recurso extraordinário em face do Tema 1.177 do STF. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52551338). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que não há falar em sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.177 do STF, haja vista que não é aplicável aos militares do Distrito Federal, como é o caso dos autos. Outrossim, tem-se que o recurso extraordinário merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42, § 2o, da CF. Cumpre ressaltar que as partes recorrentes, in casu, demonstraram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021